Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0711707-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HADID COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 10691634) interpostos em face da decisão unipessoal deste Relator que inadmitiu a petição inicial (ID 10388032). Sustenta a parte recorrente a existência de obscuridade, faltando clareza quanto à alegação de óbice para julgar o mérito do recurso interposto pelo Distrito Federal por fundamento diverso. Aduz, ainda, que o recurso em análise foi interposto contra sentença prolatada que inadmitiu a petição inicial, sob a justificativa de existir pendência de decisão definitiva nos tribunais superiores a respeito do tema, o que impediria a sua suspensão. Por fim, requer seja mantida a decisão de sobrestamento do feito, com ordem específica para esse desiderato, com a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, a fim de que, após a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, se dê o regular prosseguimento do feito. É o relato do essencial. Singela análise da peça de ID 10691634 revela que a embargante, a pretexto de vício na decisão, pretende, em realidade, a obtenção de efeitos modificativos. Acontece, porém, que a via escolhida apresenta-se inadequada, porquanto os aclaratórios são pleitos de integração, e não de substituição. No caso dos autos, houve apelação em face de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora recorrente, em que a nobre Sentenciante indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil c/c art. 1o da Lei 12.016/2009. Entendeu a douta Sentenciante pela ausência de interesse de agir da impetrante, porquanto eventual direito líquido e certo só será passível de reconhecimento após o julgamento definitivo do tema, afeto à sistemática da repercussão geral, sob o Tema 176 e leading case RE 593824. Apesar disso, a recorrente requereu o processamento do feito, sob o entendimento de que a r. sentença não deveria ter indeferido a inicial, o que entende violar o disposto no artigo 1.035, § 5o, do CPC. Por outro lado, o Distrito Federal entende ser necessário o sobrestamento do feito, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 593.824, no qual se decidirá se a ocorrência de fato gerador sobre energia elétrica exige o efetivo consumo ou se a hipótese de incidência também demanda valores cobrados pela disponibilização de eletricidade não consumida, tendo determinado a suspensão nacional de todos os processos. Em decisão por mim proferida, mantive o sobrestamento do feito, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial, a fim de que, após a análise devida, se dê o regular prosseguimento do feito. Explico: É certo que o julgamento pelo STF, em 7/8/2017, pelo Plenário Virtual (Tema 956), acerca da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por se tratar de questão infraconstitucional (RE 1.041.816/SP). Dessa forma, as tarifas TUSD e TUST somente incidem a partir da geração de energia, ou seja, quando realmente há o consumo de energia e o Tema 176 da Repercussão Geral abrange somente demanda contratada. Portanto, ante a ausência de similaridade da questão posta, não cabe o sobrestamento do feito com base no Tema 176 da sistemática da repercussão geral (RE 593.824/SC). No entanto, há óbice para julgar o mérito do recurso interposto pelo Distrito Federal, por fundamento diverso, eis que existe, no colendo Superior Tribunal de Justiça, discussão sobre o Tema 986, versando justamente sobre a questão abrangida nos autos, a saber: "Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". Por esse motivo foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), sendo os representativos da controvérsia os REsp 1.163.020/RS, 1.699.851/TO e 1.692.023/MT. Diante da situação, não há que se falar em afronta ao artigo 1.035, § 5o, do CPC, devendo ser mantido o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos especiais pelo Tribunal Superior. Consta, ainda, do corpo da decisão embargada (10388032): Trata-se de apelação interposta pela impetrante em face de sentença proferida pela douta Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos do mandado de segurança impetrado por HADID COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em desfavor de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A nobre Sentenciante indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil c/c art. 1o da Lei 12.016/2009. Ressaltou a ausência de interesse de agir da impetrante no fato de que eventual direito líquido e certo só será passível de reconhecimento após o julgamento definitivo do tema, afeto à sistemática da repercussão geral, sob o número 176 e leading case RE 593824. Inconformada, a recorrente pugna pelo processamento do feito, sob o entendimento de que a r. sentença não deveria ter indeferido a inicial, o que entende violar o disposto no artigo 1.035, § 5o, do CPC (ID 7814883). Por outro lado, o Distrito Federal defende ser necessário o sobrestamento do feito, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 593.824, no qual se decidirá se a ocorrência de fato gerador sobre energia elétrica exige o efetivo consumo ou se a hipótese de incidência também demanda valores cobrados pela disponibilização de eletricidade não consumida, tendo determinado a suspensão nacional de todos os processos (ID 7814889). De fato, em consulta ao site do STF, verifica-se ter sido julgada, em 7/8/2017, pelo Plenário Virtual, demanda específica sobre o assunto (Tema 956), na qual consta o seguinte título: Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica. Acontece que a Corte, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por se tratar de questão infraconstitucional (RE 1.041.816/SP). A título de explicação e a fim de dirimir a controvérsia entre os Temas 176 e 956, oportuno transcrever as considerações do eminente Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE 1.041.816: De início, impende registrar que o tema da controvérsia cinge-se em saber da correção jurídica da inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. (...) Assim, observa-se que as tarifas TUSD e TUST somente incidem a partir da geração de energia, ou seja, quando realmente há o consumo de energia e o Tema 176 da Repercussão Geral abrange somente demanda contratada. Desse modo, ante a ausência de similaridade da questão posta no presente recurso, não cabe o sobrestamento do feito com base no Tema 176 da sistemática da repercussão geral (RE 593.824/SC). Todavia, óbice há para julgar o mérito do recurso interposto pelo Distrito Federal, por fundamento diverso. Há, no colendo Superior Tribunal de Justiça, discussão sobre o Tema 986, versando justamente sobre a questão abrangida nos autos, a saber: "Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". Nesse sentido, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), sendo os representativos da controvérsia os REsp 1.163.020/RS, 1.699.851/TO e 1.692.023/MT. (...) Dessa forma, não há que se falar em afronta ao artigo 1.035, § 5o, do CPC quando da prolação da r. sentença. Assim, mantenho o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp 1.163.020/RS pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, vindo-me os autos conclusos após. Vê-se, que o édito judicial hostilizado apreciou a contento a questão, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Confira-se, a propósito, a respectiva ementa: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). Por tais fundamentos, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador